Tribunal: STF
Processo: HC 206417
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida nestes autos (documento eletrônico 29).



    Nestes aclaratórios, o embargante sustenta que



    “[o] brilhante parecer subscrito pela Douta Sub-Procuradora Geral da República, Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, possui os seguintes argumentos (fls. 2.842/2.847 do processo eletrônico).



    ‘Sendo assim, é dever reconhecer que, no caso em tela, as circunstâncias e a quantidade de droga apreendida não indicam reprovabilidade ou ameaça suficientes ao bem jurídico tutelado para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, tendo em vista o preenchimento seus requisitos objetivos e impositivos, quais sejam: o agente deve ser primário, ter bons antecedentes, não deve se dedicar a atividades criminosas e não deve integrar organização criminosa. A doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, cabe ao Juízo sentenciante aplicar a incidência da minorante e aferir a gravidade diante das circunstâncias do delito para impor a fração possibilitada pelo Legislador, que, no caso, pode variar de 1/6 a 2/3. 



    Assim, considerando as circunstâncias do crime, bem como as peculiaridades do caso concreto, em que o paciente, primário, foi preso em flagrante por trazer consigo 02 trouxinhas de cocaína, pesando, aproximadamente, 60,35g, deve ser reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e sua aplicação deve se dar próxima ao patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), salvo melhor juízo [...]’ 



    4. Ocorre que, ao final do referido parecer, a Douta Sub-Procuradora, após manifestar-se pela aplicação da redução de pena no patamar de 2/3 (dois terços), conclui opinando pelo restabelecimento da sentença, senão vejamos:



    ‘Assim, diante da ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação do paciente à atividades ilícitas e, ainda, considerando-se a primariedade do paciente, a pouca quantidade de droga apreendida e as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser concedida a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença de primeiro grau.’



    5. Neste ponto, resta dúvida quanto à fração de redução a ser aplicado na decisão de Vossa Excelência:



    ‘[...]’



    6. Diante desta contradição, vem a defesa opor os Embargos, com a finalidade de sanar a dúvida ora apresentada, a fim de que possa ser esclarecido pelo Sr. Dr. Ministro Ricardo Lewandowski a nova pena aplicada ao Embargante: 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão – aplicando a fração de 2/3 (dois terços) de redução ou 4(quatro) anos de reclusão – aplicando 1/5 (um quinto) de redução (conforme adotado pela sentença)” (págs. 2-4 do documento eletrônico 37). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Estabelece o art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/ano que, “[quando] os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”, o que aqui se aplica, por analogia.



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, os pedidos constantes da inicial do presente writ:



    “(i) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA para que seja determinado à 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPERUNA-RJ, QUE NÃO determine a prisão em desfavor do Paciente THOMAS GUIMARÃES DE SOUZA, ou, acaso já tenha expedido, PARA QUE RECOLHA IMEDIATAMENTE O MANDADO DE PRISÃO COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DESTE HABEAS CORPUS.



    ii) No mérito requer a concessão da ordem para que seja reconhecida o CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONCEDENDO-SE A ORDEM PARA REFORMAR O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, APLICANDO-SE O §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS substituindo a pena corpórea por penas alternativas que Vossas Excelências entenderem convenientes e fixando o regime aberto em caso de descumprimento das penas restritivas de direito” (págs. 21-22 do documento eletrônico 1).



    O decisum embargado não foi omisso quanto ao pedido da aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Isso porque o dispositivo do parecer da Parquet Federal utilizado como fundamentação per relationem é claro. Confira-se:



    “[...]



    Assim, diante da ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação do paciente à atividades ilícitas e, ainda, considerando-se a primariedade do paciente, a pouca quantidade de droga apreendida e as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser concedida a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença de primeiro grau. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela concessão da ordem de ofício, nos termos do parecer” (pág. 6 do documento eletrônico 3; grifos no original).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator